Tribunal: TJDFT
Processo: 0730780-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. DECISÃO REFORMADA.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça.
2. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, o juiz pode deferir a tutela de natureza antecipatória, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo.
3. O artigo 98 do CPC/2015 dispõe que "a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.".
4. Os elementos de convicção constantes no caderno processual revelam que o agravante não possui condições para arcar as custas processuais e honorários de advogado, sem o comprometimento de sua subsistência.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.